Tribunal: STF
Processo: RE 205179
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA:  PREVIDÊNCIA SOCIAL.  ARTIGO 58         DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.  BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS
A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE.
          Aos benefícios de prestação continuada concedidos
posteriormente à promulgação da Constituição Federal não se aplica o
critério de atualização inscrito no artigo 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, sob pena de subverter a finalidade de
norma de efeito transitório, que é a de regular situações
existentes.
Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.